Tribunal: TJES
Processo: 5038764-59.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038764-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECM5 ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA.
RECORRIDO: HECTOR EMANUEL BARBETTA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE ABATIMENTO DO VALOR DO VENCIMENTO ANTECIPADO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por Hector Emanuel Barbetta contra ECM5 Engenharia Construtora LTDA alegando que sofreu cobrança indevida de IPTU e condomínio antes de receber as chaves da construtora, o que discorda. Por esses motivos, requer seja julgada procedente a presente demanda para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a promovida ao reembolso de R$ 1.908,22, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a presente demanda fosse julgada totalmente improcedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação parcial da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Inicialmente, insta ressaltar, que no caso sub examine, constato que o consumidor recebeu as chaves do imóvel em 06/06/2024 (id 50856433). Assim, quaisquer cobranças realizadas anteriormente, referentes ao IPTU ou taxa condominial, são indevidas, em conformidade com a Cláusula 6.2 do contrato.

Ocorre que, entendo que merece prosperar o argumento da recorrente de que o boleto de junho, no valor de R$ 716,18, deve ser abatido do valor total da restituição, haja vista que o condomínio tem seu vencimento antecipado (é cobrado no início do mês vigente), razão pela qual é de inteira responsabilidade do recorrido o qual recebeu o comunicado de que as chaves estavam à sua disposição em 23.05, retirando as chaves em 06.06.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para abater do valor total da restituição o valor do boleto de junho, qual seja R$716,18. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)